Tribunal: TJBA
Processo: 2000271-24.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000271-24.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAIAN SANTOS ARAÚJO FERREIRA

Advogado(s)
:
DIELSON DESIDERIO MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO A CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RESSOCIALIZAÇÃO.
PA
RECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO PELO
IM
PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA MANTIDA, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO IMPUGN
ADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas que concedeu ao apenado, Caian Santos Araújo Ferreira, em regime semiaberto, autorização para trabalho externo e prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pelo prazo de seis meses. A decisão de primeiro grau considerou a proposta formal de emprego, a boa conduta carcerária e a inexistência de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento do regime semiaberto no sistema prisional baiano como um todo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente admissível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica a condenado em regime semiaberto, cumulada com autorização para trabalho externo, considerando a precariedade do sistema prisional baiano; e
(ii) examinar se a ausência de oitiva prévia do Ministério Público especificamente acerca da concessão da prisão domiciliar, havendo manifestação favorável pela autorização do trabalho externo acarreta nulidade da decisão concessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 117 da LEP contenha hipóteses específicas de prisão domiciliar,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o abrandamento dessas regras em situações excepcionais
, especialmente quando
a execução em estabelecimento prisional se mostra incompatível com os fins ressocializadores da pena
.

A concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, cumulada com trabalho externo, observa os princípios da individualização da pena, da progressividade e da dignidade da pessoa humana, garantindo a finalidade ressocializadora da execução penal, nos termos do art. 1º da LEP e do art. 1º, III, da Constituição Federal.

A decisão impugnada baseia-se em elementos concretos favoráveis: proposta formal de trabalho, endereço fixo, bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares recentes, atendendo aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência (LEP, arts. 37, 123 e 146-B, IV).

A adoção da monitoração eletrônica assegura o controle estatal sobre o cumprimento da pena, afastando risco de impunidade e garantindo a fiscalização das condições impostas.

Não há nulidade por ofensa ao contraditório, pois o Ministério Público foi previamente intimado a se manifestar sobre o pedido de trabalho externo, base fática da decisão concessiva, inexistindo prejuízo efetivo. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

A medida adotada não cria regime prisional novo, mas configura adaptação proporcional às condições estruturais do sistema carcerário, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Embora o art. 117 da LEP contenha hipóteses específicas de prisão domiciliar,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o abrandamento dessas regras em situações excepcionais
, especialmente quando
a execução em estabelecimento prisional se mostra incompatível com os fins ressocializadores da pena.

A concessão de medida alternativa que assegure a ressocialização e a progressividade da pena é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

A ausência de oitiva prévia do Ministério Público especificamente em relação à concessão da prisão domiciliar não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo, estando a decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 93, IX; LEP, arts. 1º, 37, 123, 146-B, IV, e 146-C, parágrafo único, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STJ, HC 598.051/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.06.2020; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8007028-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 14.04.2023; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8026761-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 17.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução nº
2000271-24.2025.8.05.0150
,
tendo como agravante,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como agravado,
CAIAN SANTOS ARAÚJO FERREIRa
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante aduzidas.